Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-29.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). REGIME MAIS GRAVOSO CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. É certo que o a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Isto é, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade pessoal. 1.1. In casu, restou demonstrado que os agentes somente abordaram o acusado por ele ter apresentado comportamento suspeito.

2. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente no caso dos autos, em que estão em harmonia com as demais provas, não tendo sido apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar as versões dos agentes da força pública.

3. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça, em se tratando de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu ou de terceiros que tenham adquirido o objeto do acusado, implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao denunciado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

4. Evidenciada a ciência do réu quanto a origem ilícita do bem, descabe falar em absolvição, tampouco em desclassificação para receptação culposa.

5. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.

6. Tratando-se de réu reincidente e detentor de maus antecedentes, ainda que a pena tenha sido fixada definitivamente em patamar inferior a 4 anos de reclusão, cabível o estabelecimento do regime inicial fechado.

7. Recurso conhecido e desprovido.